Tribunal: TJES
Processo: 5001928-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE FALÊNCIA – AUXILIARES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE LIMITA A REMUNERAÇÃO DOS AUXILIARES AO PERCENTUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE OPERAR EFEITOS RETROATIVOS – CONTRATAÇÕES DEFERIDAS PELO JUÍZO FALIMENTAR E DEVIDAMENTE PRECEDIDAS DE OITIVA DA MASSA FALIDA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015 – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO QUE SURPREENDE O SÍNDICO – ÔNUS FINANCEIRO NÃO INFORMADO À ÉPOCA DA ACEITAÇÃO DO MÚNUS –
DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO FALIMENTAR – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES E DO SÍNDICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) As contratações de auxiliares do síndico, bem como de advogado, foram deferidas há mais de 20 (vinte) anos, sendo todas precedidas de oitiva dos representantes da massa falida e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sem que houvesse a interposição de recurso por quem quer que seja.

2)
Não apenas o síndico, mas igualmente o Poder Judiciário e o Ministério Público, têm o dever de zelar não só pelo direito dos credores, mas também pelo patrimônio da massa falida, daí porque a solicitação de informações pelo douto Promotor de Justiça é algo absolutamente plausível, além de ser louvável, diante do verificado retardo na conclusão do processo falimentar.

3)
O Decreto-lei nº 7.661/45, vigente à época da deflagração do processo de falência, não possuía dispositivo que regulasse o regime a ser observado na contratação de auxiliares do síndico, na medida em que seu art. 63, inciso VII, outorgava ao síndico a escolha “dos auxiliares necessários para os serviços de administração”, cujos salários deveriam ser “previamente ajustados”

4)
O Decreto-lei nº 7.661/45 não determinava que os salários auferidos pelos auxiliares fossem deduzidos da remuneração do síndico; como a “revisão” da remuneração dos auxiliares foi realizada pelo juiz à luz da atual legislação falimentar, não vislumbro óbice à aplicação do que dispõe o art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

5
)
O art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 não se presta a regular a remuneração das pessoas contratadas para auxiliar o administrador judicial, haja vista que outros dois versam, especificamente, sobre essa questão, a saber, o art. 22, §1º, que dispõe acerca dos critérios a serem observados pelo juiz na fixação da remuneração dos auxiliares do administrador judicial, ao passo que seu art. 25 estabelece, expressamente, que “Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.”

6)
O critério adotado para remuneração dos auxiliares, antes de o Ministério Público intervir para propor sua revisão, não pode ser alterado mediante atribuição de efeitos retroativos à decisão ora hostilizada, de modo que a remuneração dos auxiliares do administrador judicial, ao longo dos anos, seja retirada do percentual de 5% a que esse último faz jus, o que, em última análise, representaria provável
deficit
para o agravante.

7)
As contratações dos auxiliares do administrador judicial, bem como a ratificação do contrato de prestação de serviços advocatícios, foram precedidas da oitiva dos representantes da massa falida e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que não opuseram óbice ao seu deferimento, o que torna imutáveis as respectivas decisões, à luz do disposto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

8)
Não é possível atribuir às partes envolvidas, tampouco ao síndico, a responsabilidade pelo verificado retardo no encerramento do processo falimentar, mas sim, ao próprio rito que o caracteriza, além dos mecanismos inerentes ao funcionamento da justiça, no que se insere a inesgotável possibilidade de recursos e de outros meios de impugnação que postergaram, por mais duas décadas, o desfecho do processo falimentar.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001928-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Id 1168349, item 9), integrada pela decisão que não conheceu dos
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1168348) que, nos autos da “
ação de falência
” da
Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
, determinou que o custo decorrente da conratação dos profissionais indicados pelo síndico, ao longo do tempo, não ultrapasse o percentual de 5% fixado na legislação falimentar para a remuneração do síndico/administrador judicial.

Nas razões recursais (Id 1168338), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
foi nomeado na falência da Companhia Ferro e Aço de Vitória e constituiu Antônio Penedo Leão Borges como representante legal para o exercício do munus;
(ii)
à míngua de recursos financeiros da massa falida, o representante do Síndico foi autorizado a contratar emergencialmente os auxiliares diretos e a equipe de segurança patrimonial;
(iii)
o Juízo autorizou a aprovação dessas contratações às expensas da massa falida, ao que aquiesceu o representante do Ministério Público;
(iv)
diante do crescente volume de atividades, foi autorizada a contratação de um auxílio de cartório, às expensas da massa falida, com assentimento da falida e do Ministério Público;
(v)
após, em 20/09/1996 foi autorizada a contratação de um advogado para assessoramento permanente, cumulado com a condução de todos os processos envolvendo a massa falida;
(vi)
20 (vinte) anos depois o representante do Ministério Público requisitou esclarecimento ao Síndico sobre as atividades dos auxiliares contratados, as quais foram prestadas;
(vii)
opinou o Órgão Ministerial no sentido de que as despesas com a contratação de auxiliares, advogados, contadores e outros profissinais sejam descontadas da remuneração do administrador;
(viii)
a decisão agravada patenteia verdadeira condenação do síndico ao pagamento das despesas de administração da falência, sem observância do contraditório e à margem do devido processo legal;
(ix)
o próprio Juízo Falimentar reconheceu a necessidade dos auxiliares contratados pelo síndico e decidiu manter as contratações nos patamares atuais, sem questionar a forma do pagamento ou valor das respectivas remunerações;
(x)
o art. 63 da Lei nº 7.661/45, vigente à época das contratações, estabelecia como dever do síndico a seleção, recrutamento e ajuste de remuneração dos auxiliares necessários;
(xi)
atualmente, a remuneração do síndico é regulada pelo artigo 24 da Lei 11.101/05, cujo §1º estabelece um teto de 5%, sem abranger, ou sequer mencionar, a remuneração dos auxiliares;
(xii)
já o art. 25 atribui à Massa Falida o ônus de pagar ao administrador judicial e às pessoas contratadas para auxiliá-lo, sem limitar o somatório dessas remunerações ao teto de 5% fixado no artigo anterior;
(xiii)
se observada a limitação de 5% determinada na decisão recorrida, o síndico terá que restituir, em valores atuais, a importância de R$ 3.683.263,73 (três milhões seiscentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), decorrente da subtração das despesas com a contratação de pessoal ao longo dos anos (R$ 5.844.072,32) do montante atualizado recebido em janeiro de 2004 (R$ 2.160.808,59);
(xiv)
num cenário mais otimista, com o ingresso das receitas ainda pendentes, fará jus a uma remuneração de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões seiscentos e cinquenta mil reais), além do valor anteriormente recebido (R$ 2.160.808,59), com a dedução das despesas (R$ 5.844.072,32), sua remuneração ao longo de mais de 20 (vinte) anos será reduzida para R$ 1.119.112,33 (um milhão cento e dezenove mil cento e doze reais e trinta e três centavos);
(xv)
a decisão agravada viola o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, porquanto altera a fonte de custeio das contratações autorizadas há mais de duas décadas, sem que tenha sido impugnadas por meio de recurso;
(xvi)
a decisão agravada igualmente contraria o disposto no art. 10 do CPC/2015, por se tratar de “decisão-surpresa”, proferida sem sua prévia oitiva;
(xvii)
não pode ser responsabilizado pelo atraso no encerramento da falência, cujas causas são as pendências judiciais que representam receitas de aproximadamente R$ 600 milhões; e
(xviii)
deve ser reformada a decisão agravada a fim de manter sua remuneração nos termos em que foi deferida.

Ao recepcionar o recurso, determinei seu regular processamento por não ter sido formulado pedido de atribuição de efeito suspensivou ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1209256).

Foram apresentadas contrarrazões pela Massa Falida da COFAVI em prol da impossibilidade de se retraogir os efeitos financeiros de decorrentes das contratações realizadas (Id 1224815).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de conhecer e desprover o
agravo de instrumento
(Id 1435900).

Por fim, requisitei informações, excepcionalmente, ao MM. Juiz prolator da decisão agravada no tocante à extensão dos efeitos de sua decisão (Id 1468164), as quais foram devidamente prestadas (Id 1680142).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Id 1168349, item 9), integrada pela decisão que não conheceu dos
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1168348) que, nos autos da “
ação de falência
” da
Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI
, determinou que o custo decorrente da conratação dos profissionais indicados pelo síndico, ao longo do tempo, não ultrapasse o percentual de 5% fixado na legislação falimentar para a remuneração do síndico/administrador judicial.

Nas razões recursais (Id 1168338), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
foi nomeado na falência da Companhia Ferro e Aço de Vitória e constituiu Antônio Penedo Leão Borges como representante legal para o exercício do munus;
(ii)
à míngua de recursos financeiros da massa falida, o representante do Síndico foi autorizado a contratar emergencialmente os auxiliares diretos e a equipe de segurança patrimonial;
(iii)
o Juízo autorizou a aprovação dessas contratações às expensas da massa falida, ao que aquiesceu o representante do Ministério Público;
(iv)
diante do crescente volume de atividades, foi autorizada a contratação de um auxílio de cartório, às expensas da massa falida, com assentimento da falida e do Ministério Público;
(v)
após, em 20/09/1996 foi autorizada a contratação de um advogado para assessoramento permanente, cumulado com a condução de todos os processos envolvendo a massa falida;
(vi)
20 (vinte) anos depois o representante do Ministério Público requisitou esclarecimentos ao síndico sobre as atividades dos auxiliares contratados, as quais foram prestadas;
(vii)
opinou o Órgão Ministerial no sentido de que as despesas com a contratação de auxiliares, advogados, contadores e outros profissinais sejam descontadas da remuneração do administrador;
(viii)
a decisão agravada patenteia verdadeira condenação do síndico ao pagamento das despesas de administração da falência, sem observância do contraditório e à margem do devido processo legal;
(ix)
o próprio Juízo Falimentar reconheceu a necessidade dos auxiliares contratados pelo síndico e decidiu manter as contratações nos patamares atuais, sem questionar a forma do pagamento ou valor das respectivas remunerações;
(x)
o art. 63 da Lei nº 7.661/45, vigente à época das contratações, estabelecia como dever do síndico a seleção, recrutamento e ajuste de remuneração dos auxiliares necessários;
(xi)
atualmente, a remuneração do síndico é regulada pelo artigo 24 da Lei 11.101/05, cujo §1º estabelece um teto de 5%, sem abranger, ou sequer mencionar, a remuneração dos auxiliares;
(xii)
já o art. 25 atribui à Massa Falida o ônus de pagar ao administrador judicial e às pessoas contratadas para auxiliá-lo, sem limitar o somatório dessas remunerações ao teto de 5% fixado no artigo anterior;
(xiii)
se observada a limitação de 5% determinada na decisão recorrida, o síndico terá que restituir, em valores atuais, a importância de R$ 3.683.263,73 (três milhões seiscentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), decorrente da subtração das despesas com a contratação de pessoal ao longo dos anos (R$ 5.844.072,32) do montante atualizado recebido em janeiro de 2004 (R$ 2.160.808,59);
(xiv)
num cenário mais otimista, com o ingresso das receitas ainda pendentes, fará jus a uma remuneração de R$ 4.650.000,00 (quatro milhões seiscentos e cinquenta mil reais), além do valor anteriormente recebido (R$ 2.160.808,59), com a dedução das despesas (R$ 5.844.072,32), sua remuneração ao longo de mais de 20 (vinte) anos será reduzida para R$ 1.119.112,33 (um milhão cento e dezenove mil cento e doze reais e trinta e três centavos);
(xv)
a decisão agravada viola o disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, porquanto altera a fonte de custeio das contratações autorizadas há mais de duas décadas, sem que tenha sido impugnadas por meio de recurso;
(xvi)
a decisão agravada igualmente contraria o disposto no art. 10 do CPC/2015, por se tratar de “decisão-surpresa”, proferida sem sua prévia oitiva;
(xvii)
não pode ser responsabilizado pelo atraso no encerramento da falência, cuja causa são as pendências judiciais que representam receitas de aproximadamente R$ 600 milhões; e
(xviii)
deve ser reformada a decisão agravada a fim de manter sua remuneração nos termos em que foi deferida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, sobre a remuneração do síndico e de seus auxiliares em processo falimentar. Vejamos.

Do que se infere das peças constantes dos autos eletrônicos, a nomeação do
Banco do Brasil S/A
para exercer a função de síndico no processo de falência da COFAVI ocorreu no dia 30/05/1996, por decisão do então Juiz da Vara de Falência de Vitória, o saudoso Des. William Couto Gonçalves (Id 1168343, p. 1), ao que se sucedeu a indicação de Antonio Penedo Leão Borges como representante legal do administrador judicial (Id 1168343, p. 6).

Logo após assumir o
munus
, o representante legal do Síndico formulou pedido de contratação de auxiliares, às expensas da massa falida (Id 1168352, p. 1/3), com a reiteração do pleito em duas oportunidades (Id's 1168352, p. 4/5 e 6/7), o que foi deferido pelo Juízo em 16/09/1997 (Id 1168355) após prévia oitiva – e concordância – da massa falida (Id 1168354, p. 1/2) e do Ministério Público (Id 1168354, p. 5).

Na sequência, em maio de 1996, foi requerida pelo representante legal do síndico a homologação do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado para promoção da defesa dos interesses da massa falida perante os diversos juízos, mediante remuneração mensal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme Id 1168357, p. 1/3.

Alguns anos depois, em junho de 2000, o representante legal do síndico formulou pedido de contratação de mais um auxiliar, com experiência em atividades de cartório (Id 1168356, p. 1/2), o que igualmente contou com a concordância por parte do representante da massa falida (Id 1168356, p. 3) e do Ministério Público (Id 1168356, p. 4), do que resultou o deferimento do pedido pelo juiz (Id 1168356, p. 5).

Em assim sendo, as contratações de auxiliares do síndico, bem como de advogado, foram deferidas há mais de 20 (vinte) anos, sendo todas precedidas de oitiva dos representantes da massa falida e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sem que houvesse a interposição de recurso por quem quer que seja.

Em manifestação datada de 05/02/2019, o douto Promotor de Justiça que atua no processo de falência requisitou informações acerca dos serviços efetivamente prestados pelos auxiliares contratados, bem como pelo advogado, levando em conta, sobretudo, a remuneração que percebem há anos (Id 1168358), as quais foram prestadas, aparentemente de forma escorreita, pelo representante legal do síndico (Id 1168359).

Pois bem, é oportuno registrar que não apenas o síndico, mas igualmente o Poder Judiciário e o Ministério Público, têm o dever de zelar não só pelo direito dos credores, mas também pelo patrimônio da massa falida, daí porque a solicitação de informações pelo douto Promotor de Justiça é algo absolutamente plausível, além de ser louvável, diante do verificado retardo na conclusão do processo falimentar.

Após obter vista dos autos e ter conhecimento das informações prestadas, considero que o ilustre representante do Ministério Público tenha se dado por satisfeito com os esclarecimentos recebidos, tanto que noticiou em sua manifestação seguinte que “
a resposta apresentada pelo síndico deixa claro que os serviços foram prestados
...”; todavia, pontuou na mesma ocasião que a forma de remuneração dos auxiliares deveria ser revista (Id 1168360), tendo o representante legal do síndico defendido a manutenção das contratações, bem como de seu critério remuneratório (Id 1168361).

Daí seguiu-se a prolação da decisão agravada, nos seguintes termos:

“(...) 9) Quanto a manifestação do síndico acerca da necessidade de manutenção da contratação dos auxiliares (fls. 27.421/27.422), conforme rememorado pelo MP em seu parecer de fls. 27.489/27.490,
comungo do entendimento de que o custo do serviço desses profissionais não pode ultrapassar o percentual de 5% (cinco por cento) fixado na legislação falimentar para a remuneração do síndico/administrador judicial
, posto que, na prática, trata-se de terceirização do trabalho que deveria ser realizado/custeado pelo síndico, não podendo os credores serem prejudicados com o pagamento de realização de despesas extras pleiteadas pelo administrador da massa falida no exercício do encargo.

Por tais razões,
mantenho as contratações dos profissionais indicados pelo síndico, nos patamares atuais, mas, todavia, esclareço que os custos dessas contratações, ao longo do tempo, em somatório com os honorários do síndico, não poderão ultrapassar o percentual de 5%
(cinco por cento), previsto na nova lei falimentar como percentual máximo de remuneração do profissional, posto que não há como aplicar o critério previsto no art. 67 do Decreto-lei n. 7.661/45 (o parâmetro utilizado – moeda cruzeiro - não mais existe).”

(Id 1168349, p. 8)

Após, foram opostos
embargos de declaração
em face dessa decisão, aos quais o representante do Ministério Público opinou fosse dado parcial provimento para que não fossem descontadas da remuneração do síndico as despesas com salários dos auxiliares cujas contratações foram autorizadas pelo Juízo, ou seja, propôs que a decisão embargada não produzisse efeitos retroativos.

A bem da verdade, da leitura do
decisum
, tive dúvida acerca de sua real extensão – se operaria efeitos retroativos ou não – daí porque requisitei informações ao MM. Juiz, excepcionalmente, sobre o significado da expressão “ao longo do tempo” por ele empregada ao decidir (Id 1468164), sendo por ele noticiado, fundamentadamente, que “
o percentual estabelecido para contratações e para pagamento do administrador valerá para a atuação deste no processo falimentar como um todo, e não só da decisão vergastada em diante
” (Id 1680142).

Contextualizados os fatos, considero não ser essa a melhor solução.

O Decreto-lei nº 7.661/45, vigente à época da deflagração do processo de falência, não possuía dispositivo que regulasse o regime a ser observado na contratação de auxiliares do síndico, na medida em que seu art. 63, inciso VII, outorgava ao síndico a escolha “dos auxiliares necessários para os serviços de administração”, cujos salários deveriam ser “previamente ajustados”
1
.

Por sua vez, o art. 67 do DL nº 7.661/45 assim estabelecia:

Art. 67. O síndico tem direito a uma remuneração, que o juiz deve arbitrar, atendendo à sua diligência, ao trabalho e à responsabilidade da função e à importância da massa, mas sem ultrapassar de 6% até Cr$ 100.000,00; de 5% sôbre o excedente até Cr$ 200.000,00; de 4% sôbre o excedente até Cr$ 500.000,00; de 3% sôbre o excedente até Cr$ 1.000.000,00; de 2% sôbre o que exceder de Cr$ 1.000.000,00.

Dessa forma, o Decreto-lei nº 7.661/45 não determinava que os salários auferidos pelos auxiliares fossem deduzidos da remuneração do síndico.

Como a “revisão” da remuneração dos auxiliares foi realizada pelo juiz à luz da atual legislação falimentar, não vislumbro óbice à aplicação do que dispõe o art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005, cuja redação é a seguinte:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º. Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

A meu ver, esse dispositivo de lei não se presta a regular a remuneração das pessoas contratadas para auxiliar o administrador judicial, haja vista que outros dois versam, especificamente, sobre essa questão, a saber, o art. 22, §1º, que dispõe acerca dos critérios a serem observados pelo juiz na fixação da remuneração dos auxiliares do administrador judicial
2
, o que, todavia, não integra a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, ao passo que seu art. 25 estabelece, expressamente, que “
Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo
.
”

Com efeito, se a legislação anterior não atribuía ao administrador judicial a obrigação de satisfazer, com a verba a ele cabível, a remuneração dos auxiliares cuja contratação foi deferida pelo Juízo Falimentar, com muito maior razão não se deve a ele imputar, sob à égide da legislação atual, o ônus de arcar com tais despesas, pelo fato de o art. 25 da Lei nº 11.101/2005 ser expresso ao atribuir tal ônus ao devedor ou a massa falida.

Diante disso, o critério adotado para remuneração dos auxiliares, antes de o Ministério Público intervir para propor sua revisão, não pode ser alterado mediante atribuição de efeitos retroativos à decisão ora hostilizada, de modo que a remuneração dos auxiliares do administrador judicial, ao longo dos anos, seja retirada do percentual de 5% a que esse último faz jus, o que, em última análise, representaria provável
deficit
para o agravante.

Assim entendo porque as contratações dos auxiliares do administrador judicial, bem como a ratificação do contrato de prestação de serviços advocatícios, foram precedidas da oitiva dos representantes da massa falida e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que não opuseram óbice ao seu deferimento, o que torna imutáveis as respectivas decisões, à luz do disposto nos artigos 505
3
e 507
4
do Código de Processo Civil.

Com isso, o presente recurso haveria ser provido, ainda que parcialmente, a fim de que a decisão agravada só produzisse efeitos prospectivos, em se admitindo a possibilidade de revisão, a qualquer momento, dos critérios anteriormente adotados para remuneração dos auxiliares contratados.

No entanto, proponho a reforma integral da decisão recorrida, de modo a manter a fonte de custeio das remunerações conforme se encontrava até a sua prolação, por ser descabida sua repentina modificação após mais de 20 (vinte) anos de tramitação do feito falimentar, haja vista surpreender o administrador judicial que, provavelmente, nem sequer teria aceito o

múnus se informado que haveria de suportar tais despesas.

Como dito inicialmente, embora seja louvável a preocupação manifestada pelo douto parquet, haja vista o elevado volume de recursos da massa falida empregados na quitação de salários e outras despesas inerentes aos serviços dos auxiliares, não é possível atribuir às partes envolvidas, tampouco ao síndico, a responsabilidade pelo verificado retardo no encerramento do processo falimentar, mas sim, ao próprio rito que o caracteriza, além dos mecanismos inerentes ao funcionamento da justiça, no que se insere a inesgotável possibilidade de recursos e de outros meios de impugnação que postergaram, por mais duas décadas, o desfecho do processo falimentar.

Apenas para exemplificar, menciono conhecida demanda existente entre a ArcelorMittal Brasil e a Massa Falida da COFAVI – da qual sou Relatora perante este egrégio Tribunal de Justiça – cuja controvérsia relacionada ao Lote nº 9 de um leilão de bens da massa falida, que envolve também o Estado do Espírito Santo, já se arrasta por aproximadamente 18 (dezoito) anos e, segundo o agravante, é uma das duas demandas que atravancam a conclusão do processo falimentar [a outra, de acordo com as razões recursais, seria uma determinada ação contra o BNDESPAR que versa sobre passivos ocultos no processo de privatização da COFAVI].

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
interposto por
Banco do Brasil S/A e lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada, exclusivamente em relação ao ponto recorrido (Id 1168349, item 9), com isso mantendo a forma de remuneração dos profissionais, inclusive advogado, cujas contratações foram deferidas para fins de auxiliarem o administrador judicial.
É como voto
.

1
Art. 63. Cumpre ao síndico, além de outros deveres que a presente lei lhe impõe:

(...)

VII – escolher para os serviços de administração os auxiliares necessários, cujos salários serão previamente ajustados, mediante aprovação do juiz, atendendo-se aos trabalhos e à importância da massa.

2
Art. 22. omissis

§1º. As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

3
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)

4
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE FALÊNCIA – AUXILIARES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DECISÃO QUE LIMITA A REMUNERAÇÃO DOS AUXILIARES AO PERCENTUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE OPERAR EFEITOS RETROATIVOS – CONTRATAÇÕES DEFERIDAS PELO JUÍZO FALIMENTAR E DEVIDAMENTE PRECEDIDAS DE OITIVA DA MASSA FALIDA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC/2015 – MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO QUE SURPREENDE O SÍNDICO – ÔNUS FINANCEIRO NÃO INFORMADO À ÉPOCA DA ACEITAÇÃO DO MÚNUS –
DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO FALIMENTAR – AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES E DO SÍNDICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) As contratações de auxiliares do síndico, bem como de advogado, foram deferidas há mais de 20 (vinte) anos, sendo todas precedidas de oitiva dos representantes da massa falida e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sem que houvesse a interposição de recurso por quem quer que seja.

2)
Não apenas o síndico, mas igualmente o Poder Judiciário e o Ministério Público, têm o dever de zelar não só pelo direito dos credores, mas também pelo patrimônio da massa falida, daí porque a solicitação de informações pelo douto Promotor de Justiça é algo absolutamente plausível, além de ser louvável, diante do verificado retardo na conclusão do processo falimentar.

3)
O Decreto-lei nº 7.661/45, vigente à época da deflagração do processo de falência, não possuía dispositivo que regulasse o regime a ser observado na contratação de auxiliares do síndico, na medida em que seu art. 63, inciso VII, outorgava ao síndico a escolha “dos auxiliares necessários para os serviços de administração”, cujos salários deveriam ser “previamente ajustados”

4)
O Decreto-lei nº 7.661/45 não determinava que os salários auferidos pelos auxiliares fossem deduzidos da remuneração do síndico; como a “revisão” da remuneração dos auxiliares foi realizada pelo juiz à luz da atual legislação falimentar, não vislumbro óbice à aplicação do que dispõe o art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

5
)
O art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 não se presta a regular a remuneração das pessoas contratadas para auxiliar o administrador judicial, haja vista que outros dois versam, especificamente, sobre essa questão, a saber, o art. 22, §1º, que dispõe acerca dos critérios a serem observados pelo juiz na fixação da remuneração dos auxiliares do administrador judicial, ao passo que seu art. 25 estabelece, expressamente, que “Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo.”

6)
O critério adotado para remuneração dos auxiliares, antes de o Ministério Público intervir para propor sua revisão, não pode ser alterado mediante atribuição de efeitos retroativos à decisão ora hostilizada, de modo que a remuneração dos auxiliares do administrador judicial, ao longo dos anos, seja retirada do percentual de 5% a que esse último faz jus, o que, em última análise, representaria provável
deficit
para o agravante.

7)
As contratações dos auxiliares do administrador judicial, bem como a ratificação do contrato de prestação de serviços advocatícios, foram precedidas da oitiva dos representantes da massa falida e do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que não opuseram óbice ao seu deferimento, o que torna imutáveis as respectivas decisões, à luz do disposto nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.

8)
Não é possível atribuir às partes envolvidas, tampouco ao síndico, a responsabilidade pelo verificado retardo no encerramento do processo falimentar, mas sim, ao próprio rito que o caracteriza, além dos mecanismos inerentes ao funcionamento da justiça, no que se insere a inesgotável possibilidade de recursos e de outros meios de impugnação que postergaram, por mais duas décadas, o desfecho do processo falimentar.

9)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.